Tribunal: TJES
Processo: 5013239-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013239-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013239-08.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina/ES – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA:
MARIA DE FATIMA DA SILVA REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDDAP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, inconformada com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA REIS, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento dos descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, condenando a parte ré à restituição em dobro do valor total de R$ 467,16

e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

(2) Após análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou prova idônea da contratação válida de qualquer serviço ou filiação voluntária por parte da autora. A documentação trazida aos autos – ficha de filiação com assinatura eletrônica – não guarda compatibilidade com os demais documentos da autora e não se mostra suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

(3) A cobrança de serviço não contratado caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os descontos realizados de forma indevida e sem a devida autorização da autora estão comprovados nos autos, o que gera a obrigação de reparação, configurando o dever do fornecedor de indenizar os danos causados à consumidora, em conformidade com a legislação vigente.

(4) Quanto à restituição dos valores pagos, o juízo de origem agiu corretamente ao determinar a devolução em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação da contratação, somada à falha reiterada e sistemática da recorrente, evidencia a má-fé do fornecedor, o que justifica a aplicação da devolução em dobro, afastando a restituição simples.

(5) No tocante aos danos morais, restou evidente que os descontos indevidos perpetrados diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, violaram sua esfera de dignidade, comprometendo recursos essenciais à sua subsistência. Tal conduta extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão de ordem moral. O valor arbitrado a título de indenização, no montante de R$ 2.000,00, mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da medida compensatória.

(6) Por todo o exposto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Não se verificam ilegalidades ou desproporcionalidades nas decisões adotadas pelo juízo de origem.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)